Tribunal: TJES
Processo: 5010938-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Cheque
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010938-67.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO XIBLE SALLES RAMOS

AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A prescrição é instituto voltado à responsabilização da parte demandante por sua inércia, razão pela qual, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a constatação da inércia do credor é indispensável para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

2.
Observa-se que, como bem registrou o Julgador de origem, o exequente não restou inerte, na medida em que todas as determinações foram diligenciadas pela parte excepta/exequente no sentido de impor medidas de constrição judicial em face do patrimônio do devedor, a fim de que seja adimplido o crédito em execução.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
THIAGO XIBLE SALLES RAMOS
contra decisão proferida pelo douto juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Execução, nº 0026465-92.2011.8.08.0024 proposto por
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante, o qual pleiteou a declaração da prescrição intercorrente do título executivo extrajudicial (cheque) e, por conseguinte, a extinção da execução com fulcro no art. 924, V do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que o Magistrada
a quo
incorreu em erro, na medida em que não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente. Sustenta que a mesma se operou entre o pedido da exequente requerendo o BACENJUD e RENAJUD, em 20/05/2014 e o novo requerimento das constrições judiciais, realizado em 13/05/2016. Neste período, o processo foi arquivado, em 14/08/2015.

Assim, pleiteia que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso, no ID 6193362.

Contrarrazões apresentadas ID 6781959.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
THIAGO XIBLE SALLES RAMOS
contra decisão proferida pelo douto juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Execução, nº 0026465-92.2011.8.08.0024 proposto por
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante, o qual pleiteou a declaração da prescrição intercorrente do título executivo extrajudicial (cheque) e, por conseguinte, a extinção da execução com fulcro no art. 924, V do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que o Magistrada
a quo
incorreu em erro, na medida em que não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente. Sustenta que a mesma se operou entre o pedido da exequente requerendo o BACENJUD e RENAJUD, em 20/05/2014 e o novo requerimento das constrições judiciais, realizado em 13/05/2016. Neste período, o processo foi arquivado, em 14/08/2015.

Assim, pleiteia que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso, no ID 6193362.

Contrarrazões apresentadas ID 6781959.

Pois bem. Após apreciar o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
entendo pelo desprovimento do recurso.

Cinge-se a controvérsia em se verificar o implemento, ou não, da prescrição intercorrente ao caso.

Ao analisar a questão, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES afastou a ocorrência da prescrição intercorrente ao caso, rejeitando a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante e determinando o prosseguimento da execução. Vejamos:

“[...]Pois bem,
verifico não assistir razão a parte excipiente/executada
. Explico.

A priori
, atesta a parte excipiente/executada que o prazo de prescrição intercorrente no caso em tela é de 06 (seis) meses, haja vista que com base no entendimento Sumulado perante o STF (Súmula 150) e no art. 206-A do Código Civil, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão.

Pois bem, na sentença proferida nos autos as fls. 105/114, na data de 14/04/2015, este juizo julgou procedente em parte a ação, para determinar a prescrição do cheque de número 002425, bem como, prosseguiu com a execução em relação ao cheque número 002349-3, emitido em 15/06/2011, no valor de R$ 20.550,00 (vinte mil e quinhentos e cinquenta reais).

Após, em 15/06/2015, a parte excepta/exequente, se manifestou requerendo o desentranhamento do cheque de número 002425, que fora considerado prescrito na presente execuçao.

Em 14/08/2015 (fl. 122-v), fora proferida Certidão pelo Cartório da presente Vara, determinando o arquivamento dos autos na caixa n° 1149 e em 10/03/2016, a parte excepta/exequente colacionou petição requerendo desarquivamento dos autos, para fins de vista pelo prazo de lei.

Sendo assim, a parte excepta/exequente fora intimada em 22/03/2016, para se manifestar, sob pena de arquivamento (fl. 124).

Pois bem, logo após, em 08/05/2016, a parte excepta/exequente se manifestou, requerendo que fosse realizada a penhora online em face do excipiente/executado.

Ainda, corroboro que a parte excipiente/exequente fora intimada a fl. 219, com publicação em 30/05/2019, para manifestar-se e promover o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento. Entretanto, às fls. 221/224, em 03/07/2019, a parte excipiente/exequente, manifestou-se requerendo medidas constritivas a fim de satisfazer o cumprimento da obrigação executória.

Pois bem, com fulcro no exposto e na análise detalhada dos autos,
não há o que se falar em prescrição intercorrente, visto que
todas as determinações foram diligenciadas pela parte excepta/exequente
.
[...]” (págs. 31/34, parte 5, do arquivo digital de ID 4960882).

(...)

Do exposto,
RECEBO
a objeção de pré-executividade de fls. 325/340 e, por conseguinte,
REJEITO-A
, devendo prosseguir a execuçao. Deixo de condenar a excipiente ao pagamento da verba sucumbencial por não ter havido a extinção do feito executivo.

Como é sabido, a prescrição é instituto voltado à responsabilização da parte demandante por sua inércia, razão pela qual, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
a constatação da inércia do credor é indispensável para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente
.
Confira-se, a título de ilustração:

[...] 6. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado. [...] (AgInt no AREsp n. 1.852.071/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

[...] 3. Não se configura a prescrição intercorrente quando não há inação do credor, decorrendo a demora na satisfação do crédito de diversos incidentes processuais, vários deles provocados pelo devedor. [...] (AgInt no REsp n. 1.496.568/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 8/2/2023).

No caso em comento, não visualizo elementos suficientes para fins de caracterizar a inércia da exequente, tal como alegado pelo agravante.

Observa-se que, como bem registrou o Julgador de origem,
o exequente não restou inerte, na medida em que todas as determinações foram diligenciadas pela parte excepta/exequente no sentido de
impor medidas de constrição judicial em face do patrimônio do devedor, a fim de que seja adimplido o crédito em execução
.

Outrossim, é imperioso reconhecer que, de fato, houve grandes lapsos temporais entre conclusões, despachos/decisões e publicações, o que fez com que a execução se prolongasse, não por culpa de exequente.

Logo, deve ser afastada a arguição de ocorrência da prescrição intercorrente ao caso, por não restar demonstrada a inércia da exequente na busca do crédito. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A prescrição é instituto voltado à responsabilização da parte demandante por sua inércia, razão pela qual, conforme iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
a constatação da inércia do credor é indispensável para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente
. 2. Seja por não restar demonstrada a inércia do ente estatal na busca do crédito ou mesmo por ter a própria empresa contribuído a este alongamento da instrução, deve ser afastada a arguição de implemento do prazo da prescrição intercorrente ao caso. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5005107-72.2022.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 25/05/2023.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS NO EFEITO SUSPENSIVO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ao contrário do que sustentado pela recorrente, não há prescrição intercorrente, pois ausente um dos requisitos para a sua ocorrência, qual seja, a inércia do credor quando provocado
. Ademais, os tribunais pátrios são uníssonos ao decidir que não fluí prazo prescricional durante a suspensão processual por não ter o credor localizado bens dos devedores. 2. Outrossim, não há como deixar de mencionar que os embargos à execução propostos pela recorrente em face da recorrida foram recebidos com efeito suspensivo, de modo que a ação de execução encontrava-se com o seu curso suspenso. 3. Em outras palavras, a suspensão decorrente do efeito suspensivo dos embargos consiste numa situação jurídica provisória, durante a qual o processo não deixa de existir, apenas sofre uma estagnação em seu curso. Nesta hipótese, o recebimento no efeito suspensivo dos embargos à execução é causa que impede o fluxo prescricional do feito executivo. 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJES. Agravo de Instrumento. 5002814-66.2021.8.08.0000. Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Órgão Julgador: CÂMARA CÍVEIS REUNIDAS. Data: 06/10/2021)

[...]
Para configurar a prescrição intercorrente não basta o decurso do lapso temporal e a falta de localização de bens penhoráveis, necessário, ainda,
a inércia do Exequente em conferir impulso processual ou diligências para a satisfação do crédito
, não demonstradas na espécie em exame. 3. Agravo de Instrumento provido, em parte. (TJAC; AI nº 1002090-91.2022.8.01.0000, Relª. Desª. EVA EVANGELISTA DE ARAÚJO SOUZA, Primeira Câmara Cível, DJ 4.5.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. Decisão que rejeita a exceção de pré-executividade. Inconformismo do executado. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário referente a débito de IPTU inadimplido dos exercícios de 2002 a 2004.
Não houve inércia do exequente, porquanto não lhe cabia qualquer providência processual pendente, uma vez que foi deferida a penhora do imóvel, sendo apresentada exceção de pré-executividade pelo executado que foi rejeitada.
Após, os autos originais foram extraviados, sendo procedida a restauração. Além disso, verifica-se pelo andamento processual que nunca houve paralisação do processo por período superior ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Inocorrência de prescrição intercorrente. Ademais, conforme o tema repetitivo 566, do Superior Tribunal de Justiça, sequer foi iniciado o prazo de suspensão do processo, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80, descaracterizando a alegada prescrição intercorrente. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; AI nº 0002907-40.2023.8.19.0000, Rel. Des. CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Oitava Câmara de Direito Privado, DJ 4.5.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em prescrição intercorrente, haja vista que o cumprimento de sentença não ficou paralisado por inércia injustificada da exequente, a qual promoveu o andamento do feito, cumprindo as diligências que lhe competiam, e requerendo as providências de seu interesse. 2. Recurso não provido. (TJMG; AI 0176059-97.2023.8.13.0000, Rel. Des. RAIMUNDO MESSIAS JÚNIOR, Segunda Câmara Cível, DJ 3.5.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. A constatação da prescrição intercorrente não está vinculada apenas ao elemento temporal, mas também à ocorrência de inércia da parte em adotar providências necessárias ao trâmite do processo, sendo que, no caso em concreto, verifica-se que o banco exequente/agravado tem impulsionado o feito originário, objetivando o recebimento do montante que lhe é devido, de modo que se denota seu interesse no feito, afastando um dos requisitos da prescrição, qual seja, a inércia da parte demandante. AGRAVO DESPROVIDO. (TJGO; AI 5059706-44.2023.8.09.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Escher; Julg. 26/04/2023; DJEGO 02/05/2023; Pág. 3784)

Diante do exposto, firme das razões expostas e por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar